Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA E RELATOS DAS TESTEMUNHAS HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. TIPICIDADE MATERIAL PRESENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. MINORANTE DO § 2o DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto simples, a condenação é medida que se impõe.
2. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: i) mínima ofensividade da conduta; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Outrossim, não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva for superior a 10% do salário mínimo vigente à data do fato.
3. "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Tema 934/STJ).
4. Diante do valor do bem subtraído, inferior a um salário mínimo vigente ao tempo do fato, e da primariedade do agente, cabível o reconhecimento do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2o).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.